Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718941-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL PEREIRA GOMES APELADO: OI MOVEL S.A., SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI D E S P A C H O Diante da manifestação do apelante, desistindo da sustentação oral (ID 20721732), mantenha-se o recurso incluído para julgamento na 39a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 29/10/2020. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator